Tribunal: TJDFT
Processo: 0719115-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO DE TERCEIRO ADQUIRENTE QUE SE ENCONTRA EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. NECESSIDADE. INTIMAÇÃO POR EDITAL.

1. De acordo com o art. 792, § 4o, do CPC, para a declaração de ineficácia da alienação por fraude à execução é necessária a prévia intimação do terceiro adquirente.

2. Estando os terceiros adquirentes das cotas das empresas penhorada objeto de fraude à execução em local incerto e não sabido, é necessária a intimação ficta.

3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.